Tribunal: TJSP
Processo: 2018000-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRATO. COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO VEICULADO EM OUTRA AÇÃO (EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO). APLICAÇÃO DO ART. 286, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). MANUTENÇAO DA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. O art. 286, II, do CPC, prevê que a ação será distribuída por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRATO. COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO VEICULADO EM OUTRA AÇÃO (EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO). APLICAÇÃO DO ART. 286, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). MANUTENÇAO DA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. O art. 286, II, do CPC, prevê que a ação será distribuída por dependência quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000132085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2018000-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante FREDERICO RABELLO GODKE, é agravado PAULO
CESAR MARINHO CASTELO BRANCO BESSA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Agravo de Instrumento no 2018000-19.2020.8.26.0000
Voto no 30.404
Agravo de Instrumento no 2018000-19.2020.8.26.0000 (digital)
Comarca:
São Paulo 2a Vara Cível do Foro Central
Juiz(a):
Tom Alexandre Brandão
Agravante:
FREDERICO RABELLO GODKE
Agravado:
ESPÓLIO DE PAULO CESAR MARINHO CASTELO
BRANCO BESSA
Voto no 30.404
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DISTRATO.
COMPETÊNCIA.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
VEICULADO EM OUTRA AÇÃO (EXTINTA SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO). APLICAÇÃO DO ART.
286, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
MANUTENÇAO DA DECISÃO QUE DECLINOU DA
COMPETÊNCIA
E
DETERMINOU
A
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
AUTOS.
RECURSO
DESPROVIDO. O art. 286, II, do CPC, prevê que a
ação será distribuída por dependência quando, tendo
sido extinto o processo sem resolução do mérito, for
reiterado o pedido.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por FREDERICO RABELLO GODKE impugnando decisão que,
em ação de obrigação de fazer fundada em distrato de contrato de
promessa de cessão de títulos da dívida agrária, por si ajuizada contra
ESPÓLIO DE PAULO CESAR MARINHO CASTELO BRANCO BESSA,
declinou da competência, determinando a redistribuição dos autos à 26a
Vara Cível do Foro Central da Capital (São Paulo-SP).
O Magistrado de primeiro grau, ao
decidir, o fez com fundamento no art. 286, II, do CPC, alegando que
naquela Vara já havia sido ajuizada ação com o mesmo objeto (processo
no 1009495-86.2016.8.26.0100), extinta sem resolução do mérito.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Agravo de Instrumento no 2018000-19.2020.8.26.0000
Voto no 30.404
O agravante alega que não agiu de má-
fé e nem tentou burlar a regra de prevenção, tendo ajuizado a ação com
fundamento no art. 48 do CPC. Argumenta que o Processo no
1009495-86.2016.8.26.0100 tem objeto distinto, devendo ser mantida a
livre distribuição.
O
recurso
foi recebido no efeito
meramente devolutivo e encaminhado diretamente para julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, ressalto que, apesar da
hipótese não estar prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC,
conheço o recurso em razão do entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 1.679.909-
RS, segundo o qual é cabível a interposição de agravo de instrumento
contra decisão relacionada à definição de competência, ainda que não
prevista expressamente.
As partes celebraram contrato de
promessa de cessão de títulos de dívida agrária que foi, posteriormente,
objeto de distrato.
A presente ação na qual interposto o
presente agravo de instrumento, fundada no distrato, visa a condenação
do réu-agravado na obrigação de fazer, consistente na devolução de um
veículo e dois imóveis cedidos pelo agravante como pagamento no
contrato de promessa de cessão de títulos da dívida agrária ou,
subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Agravo de Instrumento no 2018000-19.2020.8.26.0000
Voto no 30.404
Compulsando-se
os
autos,
precipuamente as fls. 199 e seguintes dos autos originais, tem-se o
agravante já havia ajuizado ação com o mesmo objeto, distribuída perante
a 26a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo-SP, que foi
extinta sem resolução do mérito por falta de recolhimento da taxa
judiciária.
Assim, correta a decisão que declinou
da competência e determinou a redistribuição dos autos à supracitada
Vara Cível, por aplicação do art. 286, II, do CPC, que estabelece: “Art.
286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza
(...) II quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for
reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que
sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.
O fato de, naquela ação, terem sido
veiculados mais pedidos, não impede a aplicação da regra processual de
distribuição prevista no inciso II do art. 286 do CPC, na medida em que,
nas duas, há pedido semelhante.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
desprovejo o agravo de instrumento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator